Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-89.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência – Pedido de suspensão do processo até o julgamento de ação proposta em face de Concessionária – Descabimento – Prejudicialidade externa – Inexistência – Atraso na conclusão das obras de infraestrutura – Descumprimento contratual caracterizado – Caso fortuito e força maior não configurados – Hipótese de fortuito interno, não excludente de responsabilidade – Culpa das rés reconhecida – Multas contratuais – Existência de expressa previsão de multas moratória e compensatória para a hipótese de atraso na conclusão das obras de infraestrutura – Incidência das multas previstas na cláusula 11, § 6o, do contrato – Multa convencional – Cláusula 19, da avença – Não incidência, sob pena de bis in idem – Atraso na entrega do lote que é mera consequência da não conclusão das obas – Multa afastada – Dano moral – Ocorrência - O descumprimento do contrato pela vendedora no que tange à data da entrega da unidade, não gera, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável – Verificação, porém, de situação de grande angústia e sofrimento gerada pela incerteza quanto à efetiva entrega do imóvel a ensejar a indenização – Respectivo valor que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional à extensão do dano - Precedente, inclusive desta Câmara, envolvendo o mesmo empreendimento – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1002544-89.2020.8.26.0309; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência – Pedido de suspensão do processo até o julgamento de ação proposta em face de Concessionária – Descabimento – Prejudicialidade externa – Inexistência – Atraso na conclusão das obras de infraestrutura – Descumprimento contratual caracterizado – Caso

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTE – AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Procedência – Pedido de suspensão do processo até o julgamento de ação proposta em face de Concessionária – Descabimento – Prejudicialidade externa – Inexistência – Atraso na conclusão das obras de infraestrutura – Descumprimento contratual caracterizado – Caso fortuito e força maior não configurados – Hipótese de fortuito interno, não excludente de responsabilidade – Culpa das rés reconhecida – Multas contratuais – Existência de expressa previsão de multas moratória e compensatória para a hipótese de atraso na conclusão das obras de infraestrutura – Incidência das multas previstas na cláusula 11, § 6o, do contrato – Multa convencional – Cláusula 19, da avença – Não incidência, sob pena de bis in idem – Atraso na entrega do lote que é mera consequência da não conclusão das obas – Multa afastada – Dano moral – Ocorrência - O descumprimento do contrato pela vendedora no que tange à data da entrega da unidade, não gera, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável – Verificação, porém, de situação de grande angústia e sofrimento gerada pela incerteza quanto à efetiva entrega do imóvel a ensejar a indenização – Respectivo valor que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional à extensão do dano - Precedente, inclusive desta Câmara, envolvendo o mesmo empreendimento – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido